Tribunal: TJDFT
Processo: 0731119-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731119-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO NASCIMENTO FELISBERTO RECORRIDO: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITOS. DÉBITOS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. 1 – É permitida a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia por expressa previsão legal (art. 835, XII do CPC). 2 – Os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente possuem expressividade econômica e, portanto, são passíveis de penhora, ainda que o bem tenha sido alienado pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Todavia, a constrição não pode recair sobre o bem propriamente dito, por integrar o patrimônio do credor fiduciário, mas apenas sobre os direitos aquisitivos. 3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o-A, §§ 5o, inciso III, e 6o, da Lei no 11.977/2009, 832 e 833, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora dos valores que foram pagos pelo insurgente ao credor fiduciário, ao argumento de que implicaria uma cessão de direitos, afetando o exercício da própria posse. Ademais, assevera serem inalienáveis e, portanto, impenhoráveis, os direitos aquisitivos de imóveis que integrem programas habitacionais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ivo Silva Gomes Júnior, OAB/DF 38.725, e Bruno Silveira Costa, OAB/DF 41.099. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o-A, §§ 5o, inciso III, e 6o, da Lei no 11.977/2009, 832 e 833, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. 3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Assim, como ainda não se adquiriu a propriedade plena, eventual penhora não poderá recair sobre o direito de propriedade - que pertence ao credor fiduciário -, mas sim sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia. Precedentes” (REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 15/9/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024